Tribunal: TJDFT
Processo: 0747960-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE POUPANÇA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 832 do Novo Código de Processo Civil estabeleceu não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis, ao passo que, por força do art. 833, inciso X, as quantias depositadas em caderneta de poupança, limitadas a 40 (quarenta) salários mínimos, estão legalmente impossibilitadas de sofrerem a constrição.
2. É imprescindível que se demonstre que os valores, mesmo que depositados em conta corrente, tenham a natureza exclusiva de poupança, não podendo ser movimentados de forma ordinária e corriqueira, sob pena de subverter a ideia de poupança e permitir a sua penhora.
3. O ônus de provar que os valores são impenhoráveis é do devedor, cabendo a ele juntar os documentos e extratos bancários que demonstrem a natureza de poupança dos valores bloqueados.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.